Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-65.2018.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EX OFFICIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Município de Ilhabela – O ITBI é exigível no momento do registro da venda e compra – Mera cessão de direitos que não caracteriza fato gerador - Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001114-65.2018.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ILHABELA, é apelado ORLANDO ANTÔNIO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-65.2018.8.26.0247 -Voto no 21211
2
APELAÇÃO No 1001114-65.2018.8.26.0247
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA E JUÍZO EX
OFFICIO
APELADO: ORLANDO ANTONIO FERREIRA
COMARCA: ILHABELA
VOTO No 21211
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EX OFFICIO

MANDADO DE SEGURANÇA ITBI - Município de
Ilhabela O ITBI é exigível no momento do registro
da venda e compra Mera cessão de direitos que não
caracteriza fato gerador - Sentença mantida

Recursos improvidos.

Vistos.
Trata-se de reexame necessário e tempestivo
recurso de apelação interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHABELA (fls. 74/87) por meio do qual objetiva a reforma da
sentença de fls. 68/70 que concedeu a segurança para declarar a
inexigibilidade do ITBI sobre a transferência de direitos
possessórios sobre o imóvel descrito na inicial.
Sustenta, em suma, a ocorrência do fato gerador,
de acordo com o disposto no Código Tributário Municipal e na
Constituição Federal. Requer a reforma da sentença.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Conheço do reexame necessário, por força do
art. 14, § 1o da Lei 12.016/2009.
Os recursos não merecem provimento.
Não se nega a existência de disposição prevista
no artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, que confere aos
municípios competência para instituir impostos por meio de Lei
Complementar.
Por outro lado, quando da criação do imposto,
devem ser obedecidos os ditames constitucionais, de forma a
evitar divergências com as regras constitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-65.2018.8.26.0247 -Voto no 21211
3
No que diz respeito à exigência do pagamento do
tributo quando da cessão de direitos possessórios, essa se mostra
inviável, porquanto o fato gerador do ITBI se dá com a transmissão
da propriedade.
Incide o ITBI apenas na transcrição do título de
transferência no registro de imóveis, não podendo ser tributada a
mera cessão de direitos, conforme pacífica jurisprudência do STJ
(Resp 771.781/SP, RO em MS 10.650-DF, AgReg no REsp
982625/RJ).
Nesse sentido é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
"TRIBUTÁRIO
-
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS
IMÓVEIS - FATO GERADOR - REGISTRO IMOBILIÁRIO - (C.
CIVIL, ART. 530). A propriedade imobiliária apenas se
transfere com o registro respectivo título (C. Civil, Art.
530). O registro imobiliário é o fato gerador do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis. Assim, a pretensão de
cobrar o ITBI antes do registro imobiliário contraria o
Ordenamento Jurídico". (REsp. 12 546/HUMBERTO) REsp
253364 / DF RECURSO ESPECIAL 2000/0029954-5 - Relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma - Julg.
13/02/2001 - Pub. DJ 16/04/2001. p. 104. JBCC vol 190 p. 322
RJADCOAS vol. 23 p. 89).
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
TRIBUTÁRIO.
ITBI.
FATO
GERADOR.
CONTRATO
DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. A
jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que o
fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão
da propriedade do bem imóvel. Somente após o registro,
incide a exação. 2. Não incide o ITBI sobre o registro
imobiliário de escritura de resilição de promessa de
compra e venda, contrato preliminar que poderá ou não se
concretizar em contrato definitivo. 3. Agravo regimental
desprovido.
AgRg
no
Ag
448245
/
DF.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2002/0050066-8 - Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma -
Julg. 21/11/2002 - Pub. DJ 09/12/2002 p. 309 RDDT vol 89 p.
238 RNDJ vol. 38 p. 135).
Portanto, como o artigo 35, inciso I, do Código
Tributário Nacional não deixa dúvida quanto ao termo inicial da
incidência do ITBI, no instante do registro do título de transmissão
imobiliária no cartório competente, não há como a simples
transferência de direitos gerar o efeito pretendido pelo Município.
Esta Câmara inclusive já teve a oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-65.2018.8.26.0247 -Voto no 21211
4
enfrentar a questão, consoante ementa abaixo transcrita:
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
Ação
Declaratória.
1)
ITBI
-
Lançamento do tributo com base em instrumento particular
de cessão de direitos possessórios - O fato gerador do ITBI
só ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do
domínio útil e com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis
-
Ausência
do
fato
gerador
do
tributo
-
Impossibilidade de cobrança - Precedentes do STF, do STJ
e desta 15a Câmara de Direito Público - 2) Sucumbência
recursal - Majoração dos honorários para 12% do valor da
causa (R$ 18.691,69) - Inteligência do § 11 do Art. 85 do
CPC. Sentença mantida - Recurso improvido”. (TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1002313-09.2017.8.26.0587,
Rel.
Desembargador
Eutálio
Porto, j. em 12.04.2018).
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
Diante do exposto, meu voto nega provimento aos
recursos.
REZENDE SILVEIRA
Relator